Tribunal: TJES
Processo: 0010911-46.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010911-46.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LAURO DOS SANTOS BANDEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ELEMENTOS GENÉRICOS – ART. 42, DA LEI 11.343/06 – MONTANTE DE DROGAS INEXPRESSIVO – REDIMENSIONADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECONHECIDO – ELEMENTOS QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - SANÇÃO PECUNIÁRIA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REGIME SEMIABERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e testemunhal.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados. Precedentes.

A exasperação da pena-base fundada em elementos genéricos, bem como no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto, que, no caso concreto se mostrou inexpressiva, deve ser redimensionada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se o Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 1/3 (um terços), em razão dos elementos constantes dos autos, que afastam a aplicação da fração máxima, tais como a diversidade de entorpecentes, as balanças de precisão apreendidas, os materiais usualmente utilizados para embalo e comercialização, além da arma de fogo e suas respectivas munições.

Redimensiona-se a sanção pecuniária, pelo princípio da proporcionalidade.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, eis que somadas as penas de reclusão e de detenção, nos termos do Art. 111 da Lei de Execução Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

à unanimidade,

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a sanção do Recorrente para
3
(
três
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena
semi
aberto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010911-46.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LAURO DOS SANTOS BANDEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença de fls.570/280, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente como incurso no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e Art. 12, da Lei n° 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa.

Inicialmente destaca-se que narra a denúncia que em 22 de março de 2016, após uma denúncia, os denunciados foram flagrados
“em depósito/guardava, 48 (quarenta e oito) buchas de material vegetal semelhante à droga conhecida como "maconha", 04 (quatro) substância vegetal semelhante à maconha, 04 (quatro) papelotes de material em pó semelhante à "cocaína”, 04 (quatro) balanças de precisão, contendo resquícios de entorpecentes, Diversos saquinhos de Chup-Chup vazios, 01 (uma) Espingarda calibre 12 marca CBC, com numeração de série aparente 229652, cabo serrado, 12 (doze) munições calibre 12, (03) munições calibre 380 e R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie”.

A
materialidade
dos delitos pode ser aferida

por meio dos Auto de apreensão de fl. 23; Auto de constatação provisória da natureza da substância de fl. 24; fotografias do material apreendido de fl. 27; Laudo químico de fls. 180/182, e pelo Laudo pericial de arma de fogo de fls. 665/669.

Já a
autoria
, pode ser demonstrada pelas provas testemunhais, principalmente diante do depoimento do Policial Civil Luiz Fernando Santos de Farias, o qual afirmou que(fl. 279):

[...]Que receberam uma denúncia anônima através do 181, dando conta do tráfico no bairro Flexal 1; Que na denúncia anônima falava nome de alguns indivíduos; Que
se recorda que a denúncia anônima informava os nomes de André, Lauro, Jackson
;[...]Que primeiramente entraram na residência que André estava na frente e verificaram todos os indivíduos, constatando que nenhum deles tinha qualquer relação com a denúncia anônima; Que André levou os policiais até sua residência, que ficava próximo ao local em que estava; Que
na residência de André encontraram sacolés, algumas munições de calibre 380 e uma balança de precisão;
Que André se prontificou a levar os policiais na casa de outros indicados na denúncia anônima, onde estaria a droga;
Que os policiais, juntamente com André se dirigiram até a casa onde a droga era guardada; Que na verdade era um Lauro
; Que no momento da detenção de André, ele admitiu claramente para os policiais que participava do tráfico; [...] Que
o nome de Lauro surgiu desde a denúncia anônima, através do 181: Que naquele momento da apreensão da droga descobriram que a terceira casa era a casa de Lauro, isto dito pelo André; Que seguiram para a casa de Lauro e este não estava em casa; Que na casa de Laura estava sua companheira Jéssica; Que fizeram uma busca na casa e
encontraram 03 balanças de precisão, 04 papelotes de cocaína sobre a geladeira; Que debaixo do travesseiro 02 porções maiores com cerca de 50g cada de maconha e cerca de 20 buchas de maconha já devidamente preparadas para o comércio
; Que do ponto onde André foi abordado até a casa do mesmo a distância era pequena, quase ao lado;
Que o depoente conversou com Jéssica no momento da prisão e esta informou que tinha conhecimento do tráfico e que André, Geudson e Lauro participavam do tráfico
e que não tinha conhecimento que Widis era envolvido; Que Jéssica afirmou que embora tivesse conhecimento, ela não participava; [...] Que segundo a denúncia anônima
a participação de Lauro era guardar as armas para a contenção do tráfico
; Que achou estranho o André informar os dois indivíduos Geudson e Widis, no entanto o André tem ascensão sobre eles e o que ele (André) fala, eles obedecem; Que posteriormente
André indicou o nome de Lauro e a casa em que o mesmo morava; Que seguiram até a casa de Lauro e encontraram a companheira do mesmo, Jéssica; Que como já afirmado Jéssica disse que conhecia o seu companheiro Lauro, Geudson e André como envolvidos no tráfico
e não conhecia Widis; Que Jéssica estava de frente para André. Geudson e Widis quando falou dos mesmos; [...] (destaque).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Ademar Vidigal, ouvido à fl. 471, o qual confirmou a prática delitiva:

[...] que pelo que se lembra, participou de uma apreensão de drogas e armas e prisões no bairro Flexal; que
se recorda que no momento da prisão o marido da dona da casa, lhe parecendo ser JESSICA, não estava em casa
sendo ele possivelmente o acusado preso posteriormente; que
no interior da casa foi encontrado drogas e armas; que se recorda que foi encontrada muita maconha e também outras drogas; que se recorda que a arma encontrada era de grosso calibre
; [...]
que após a leitura do depoimento prestado em sede policial de fls. 09, o depoente se recorda dos fatos e houve o desdobramento da ocorrência em dois locais, um primeiro em que ocorreu a prisão do denunciado ANDRE no bairro Canaã e este indicou o segundo local no bairro Flexal, local este em que estaria o chefe do tráfico que era o marido da JESSICA de nome LAURO
; que se recorda que a denúncia anônima mencionava os nomes das pessoas envolvidas no tráfico [...] (destaque).

Neste ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possuem valor probante, quando amparados pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

A esposa do recorrente, Jéssica Lourenço André, ao ser interrogada à fl. 278, confirmou o envolvimento do acusado no tráfico de drogas:

[...] Que
acompanhou a busca realizada na casa de Lauro;
Que a interroganda já tinha rompido o relacionamento com Lauro há cerca de 05 meses e voltou a morar na casa de sua mãe; Que no dia em que os policiais chegaram na casa de Lauro, a interroganda tinha ido até a referida casa para buscar os documentos e as roupas suas e de sua filha; Que
rompeu o relacionamento com Lauro pois sabia que estava correndo risco
; Que Lauro era muito violento com a interroganda e em razão disso não queria mais ficar com o mesmo;
Que realmente Lauro era envolvido com tráfico
; Que a interroganda sabia mas não se envolvia; [...] Que
acompanhou a busca feita em sua casa e sabe que foi encontrado balança e droga
, não sabendo o local em que estavam; [...] Que
confirma que as fotos de fls. 195 representam o local de residência da interroganda e Lauro e também do local onde estava a casa em que foram encontradas as drogas e a arma
; [...] Que não tinha contato com droga em sua residência e nunca viu droga na sua residência;
Que via Lauro vender droga na rua
.[...] (destaque).

Assim, observa-se que as provas dos autos são uníssonas e harmônicas para a formação do édito condenatório, e, mesmo que não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes,
uma grande
quantidade de drogas
fora
encontrada
em sua residência, debaixo do travesseiro da criança e em cima da geladeira, embaladas para comércio e acompanhadas de balanças de precisão, não havendo elementos nos autos que desconstituam a condenação.

Posto isso, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06).

Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de aumento de pena do crime de tráfico (40, IV, Lei n.º 11.343/06), e não como delito autônomo disposto na Lei de Armas, registre-se que é necessária a conexão entre as drogas e as armas apreendidas.

No presente, foram apreendidas 1 (uma) Espingarda calibre 12, marca CBC, com numeração de série aparente 229652, cabo serrado, e 12 (doze) munições calibre 12, conforme descrito no Auto de Apreensão de fl. 23 e no Laudo de Arma de Fogo e Material de fls. 665/669.

Nesse ponto, não há prova nos autos capaz de afirmar que a arma de fogo encontrada era utilizada como meio para a propagação do comércio de drogas ou para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, de forma que não é possível reconhecê-la como causa de aumento do delito de tráfico, sendo, portanto, delitos autônomos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. POSSE DE CARREGADOR DESTINADO A MUNIÇÕES 9MM. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ARMAMENTO OU MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

[...] 2. Provendo a apelação da acusação, o Tribunal de origem desclassificou o tráfico de drogas para o crime do art. 37 da Lei 11.343/06, pelo qual foi o agente condenado a 2 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa; e para o art. 16 da Lei 10.826/2003, pelo qual foi apenado em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, num total de 5 (cinco) anos de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa. 3. Colhe-se do acórdão que
"
não restou comprovada a relação exclusiva entre o tráfico de drogas e a utilização do acessório da arma, uma vez que não apreendida no contexto do tráfico, sendo certo que, ainda que desmuniciado, não ficou demonstrado que seria utilizado como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar o narcotráfico, ou para outra finalidade, constituindo, pois, delitos autônomos.
"
4. Esta Corte Superior, inclusive seguindo alteração jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, adotou o entendimento de que
os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de mera conduta, ou seja, basta a prática de alguma das condutas previstas no tipo penal para a subsunção do fato à norma penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou dano.
[...] (AgRg no HC n. 638.136/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.) (destaque).

Dito isso, mantém-se a condenação pela prática do delito previsto no Art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

Em consonância com as impugnações recursais, passo à análise da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que a pena-base foi fixada em
6 (seis) anos de reclusão
, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] Tenho que a
culpabilidade
do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; Os antecedentes do acusado são imaculados, nos termos da súmula 444 do STJ; A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restou apurado
Circunstâncias
do crime, graves já que o acusado guardava/tinha em depósito/preparava diversidade de drogas, sendo estas altamente nocivas (48 (quarenta e oito) buchas de material vegetal semelhante à droga conhecida como “maconha”, 04 (quatro) substância vegetal semelhante à maconha, 04 (quatro) papelotes de material em pó semelhante à “cocaína”); O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As
consequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A situação econômica do acusado: aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública. [...].

Verifica-se que o douto magistrado justificou a exasperação da pena-base com fulcro em elementos genéricos, à exceção das circunstâncias do crime, com base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, a quantidade de drogas apreendidas, no presente caso, aproximadamente 170g (cento e setenta gramas) de maconha e 6 (seis) gramas de cocaína, é insuficiente para exasperar a sanção básica.

Nesse sentido tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO ÍNSITO AO TIPO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2
. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
3.
A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (244,27 g de maconha) não justificam a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal.
4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no AREsp n. 2.250.165/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Dito isso, redimensiono a sanção básica para o mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão.

Inexistentes atenuantes e agravantes.

Inexistentes causas de aumento de pena e observa-se o que o d. Juiz de primeiro grau aplicou o tráfico privilegiado previsto no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço)sob os seguintes fundamentos:

[...] diminuo a pena ora aplicada em 1/3 (um terço) em razão do vasto material apreendido - grande
quantidade de drogas, balança de precisão, munições e arma de fogo
[...]

O Apelante requer, em suas razões, que lhe seja aplicada a
fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

Em que pese ser primário e fazer jus à aplicação da causa de diminuição, verifica-se que a diversidade de entorpecentes, as balanças de precisão apreendidas, os materiais usualmente utilizados para embalo e comercialização, além da arma de fogo e suas respectivas munições
apreendidos, modulam a aplicação da fração redutora, que nos termos do §4º, do Art. 33, da Lei 11.343/06, variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
.

Assim, preserva-se a fração de 1/3 (um terço), restando a sanção definitiva fixada em
3
(ano
s
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se a sanção pecuniária para

340
(
trezentos
e
quarenta
) dias-multa
.

Com relação ao delito previsto no Artigo 12 da Lei nº 10.826/03, observa-se que a pena-base também foi exasperada com fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, como se vê:

[...] Tenho que
a culpabilidade
comum ao tipo;
Os antecedentes
do acusado são imaculados, nos termos da súmula 444 do STJ;
A conduta social do acusado
, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto;
a personalidade do agente
, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Os motivos do crime
não restou apurado;
Circunstâncias do crime,
graves já que guardava/tinha em sua posse arma de fogo municiada, situação que representa perigo à incolumidade pública;
O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade;
As consequências extrapenais
não foram graves ante a atuação policial;
A situação econômica do acusado:
aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública. [...]

Posto isso, redimensiona-se a sanção básica para o mínimo legal de
1 (um) ano de detenção
, que fixa-se como definitiva, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa.

Diante do cúmulo material (69, CP), fixa-se a pena definitiva em
3
(
três
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena
semi
aberto
, nos termos do Art. 33, §2º, b, do CP e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. SOMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
Na hipótese, correta a fixação do regime fechado, diante da pena final superior a 8 anos. 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 562.849/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020 – destaque).

Mediante tais fundamentos,
D
OU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a sanção do Recorrente para
3
(
três
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena
semi
aberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.